Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713324-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTERIO RIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: FRANCISCO ANTERIO RIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO ANTERIO RIOS em desfavor da CAESB, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como para declarar a inexistência do débito. Também condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o arbitramento (ID 39255589). Intimadas as partes para apresentarem proposta de acordo, o autor peticionou para sugerir o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, e R$ 1.000,00 de honorários advocatícios (ID 41326124). À CAESB para, no prazo de 10 dias, se manifestar sobre a proposta de acordo e, na eventualidade, formular contraproposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator